Tribunal: TJMT
Processo: 1011997-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1011997-43.2024.8.11.0000
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS AUTORES. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006 QUANTO AO CORRÉU, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESES JÁ ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. A revisão criminal, enquanto medida excepcional de superação da coisa julgada para a correção de erros judiciários, somente tem cabimento nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. Assim, não pode ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas (Informativo n. 958 do STF).
2. A sentença condenatória, no caso, não se mostra contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Além disso, as teses que subsidiaram a revisional já foram objeto de apreciação quando do julgamento do apelo defensivo, sendo incabível o reexame de questões já analisadas e julgadas no recurso.
3. Não constatada flagrante ilegalidade, a concessão de habeas corpus de ofício resta inviabilizada.
4. Ação revisional extinta, sem julgamento de mérito, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011997-43.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), LUCAS DONISETE PEREIRA - CPF: 052.860.521-69 (REQUERENTE), WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS COSTA - CPF: 096.544.231-46 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS AUTORES. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006 QUANTO AO CORRÉU, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESES JÁ ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A revisão criminal, enquanto medida excepcional de superação da coisa julgada para a correção de erros judiciários, somente tem cabimento nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. Assim, não pode ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas (Informativo n. 958 do STF).

2. A sentença condenatória, no caso, não se mostra contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Além disso, as teses que subsidiaram a revisional já foram objeto de apreciação quando do julgamento do apelo defensivo, sendo incabível o reexame de questões já analisadas e julgadas no recurso.

3. Não constatada flagrante ilegalidade, a concessão de
habeas corpus
de ofício resta inviabilizada.

4. Ação revisional extinta, sem julgamento de mérito, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Lucas Donisete Pereira
e
Wenderson Ferreira dos Santos Costa
com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa nos autos da Ação Penal n.
1002599-77.2022.8.11.0021 (id. 213022168).

Segundo consta,
Lucas Donisete Pereira
foi condenado
como incurso nas
sanções do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado, e ao
pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

Na mesma oportunidade,
Wenderson Ferreira dos Santos Costa
foi condenado pela prática dos ilícitos capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à reprimenda de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
07 (sete) meses de detenção
, bem como ao
pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, em regime inicial fechado.

A defesa objetiva, em suma, a absolvição de
Lucas Donisete Pereira
, por insuficiência probatória. Em relação a
Wenderson Ferreira dos Santos Costa
, pretende a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o disposto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, arguindo a falta de lastro probatório de traficância. Subsidiariamente, postula a concessão de
habeas corpus
de ofício, haja vista, segundo afirma, manifesta ilegalidade.

Extrai-se do feito que a condenação transitou em julgado em 16/10/2023 (id. 213066677 - pág. 2).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da revisional sem resolução do mérito
(id.

216440162).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, vale salientar que a revisão criminal tem natureza jurídica de ação originária, cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório.

Nesse sentir, a demanda apenas é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador (Informativo n. 958 do STF).

No caso, o pleito revisional se arrima no inciso I do artigo 621 do
Código de Processo Penal e
intenta
a absolvição de
Lucas Donisete Pereira
, ante a alegada ausência de elementos probatórios suficientes para formar um juízo de certeza de que ele concorreu para a infração.

No tocante a
Wenderson Ferreira dos Santos Costa
, intenta a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal, aduzindo que o revisionando confessou que o entorpecente com ele apreendido era para seu próprio uso e que inexistem subsídios aptos a demonstrar que havia intuito de mercancia, até pela quantidade inexpressiva de substância apreendida.

Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de revisão criminal, requer a concessão de
habeas corpus
de ofício, por entender que há manifesta ilegalidade.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tem-se que a presente revisão não deve ser conhecida.

Isso porque, não se vislumbra que a sentença condenatória tenha sido contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, além do fato de que as teses utilizadas como fundamento para esta revisional já foram devidamente enfrentadas no recurso de apelação.

É o que se observa do julgamento do apelo n. 1002599-77.2022.8.11.0021, no qual a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, rechaçou pedidos idênticos aos ventilados nesta revisão criminal, ficando o acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, PARA O DELITO CAPITULADO NO ART. 28, CAPUT, DA MESMA LEI EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO TÍPICA DE TRÁFICO DE DROGAS – EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INQUESTIONÁVEIS – OCORRÊNCIA DE PERIGO CONCRETO – FUGA EM ALTA VELOCIDADE E EMBRIAGUEZ (AINDA QUE EM NÍVEL RELEVANTE APENAS SOB O ASPECTO ADMINISTRATIVO) – REDUÇÃO DAS PENAS-BASES REFERENTES AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – RECURSO DESPROVIDO.

A robustez do acervo probatório inviabiliza a absolvição de um dos acusados em relação ao crime de tráfico de drogas, bem como a desclassificação desse delito para o de posse de drogas para consumo pessoal em relação ao outro, dada a existência de elementos como os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atuaram no caso, no sentido de que ambos os réus praticavam o narcotráfico na modalidade de delivery.

Não há falar em absolvição do acusado no tocante co crime tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro se, além de não possuir habilitação para dirigir, o réu conduz o veículo em alta velocidade em centro urbano, fugindo de viatura policial, após consumir bebidas alcoólicas, mesmo que não atingindo o nível de embriaguez penalmente relevante (mas apenas o administrativamente relevante), na medida em que tais condutas revelam o perigo concreto à incolumidade pública.

No crime de tráfico de drogas, ainda que pequena a quantidade, a natureza especialmente deletéria da substância entorpecente apreendida justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em conformidade com o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não prevê exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão que, todavia, deve ser discutida perante o juízo da execução.”
(id. 213066676).

Com efeito, o voto condutor no supracitado recurso, de relatoria do Des. Pedro Sakamoto, pontuou o seguinte:

“(...) Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria dos crimes em questão é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 177382025), termo de exibição e apreensão (Id. n. 177382026), laudos de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 177382028 e 177382031) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial. (...)

Apesar da veemência dos acusados em suas afirmações, observo que suas versões se encontram isoladas nos autos, além de não destoarem do tipo de alegação usualmente feita por indivíduos flagrados em situações semelhantes. Com efeito, é nítido que se trata de tráfico de drogas na modalidade de delivery, lamentavelmente tão corriqueira nas ruas do País, prática ilícita com a qual policiais militares estão acostumados a se deparar, razão pela qual tais profissionais possuem o tirocínio necessário para identificar e distinguir traficantes e meros usuários de substâncias entorpecentes.

Em síntese, as particularidades do caso, notadamente o horário e local da abordagem, a quantidade de porções de cocaína e a significativa quantia de dinheiro em espécie encontradas com os acusados, além do fato de que
Lucas
, mesmo ciente das limitações impostas pela monitoração eletrônica, optou por desrespeitar tais restrições, revelando sua entrega à criminalidade, evidenciam que os apelantes concorreram para a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, não havendo cogitar de absolvição de
Lucas
, tampouco de desclassificação do crime para o de posse de drogas para consumo pessoal, como pretende
Wenderson
. (...)

Subsidiariamente, os apelantes almejam a redução de suas sanções basilares quanto ao crime de tráfico de drogas, argumentando que a quantidade de substância entorpecente apreendida não foi significativa.

Todavia, malgrado pequena a quantidade, a natureza da droga em questão, qual seja, cocaína, é notoriamente deletéria, com alta capacidade viciante, afigurando-se fator idôneo para justificar a exasperação das penas-bases levada a efeito pelo juízo a quo, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sobretudo em observância do princípio da individualização das penas, afinal, a apreensão de pequena quantidade de narcótico dessa natureza deve ser distinguida, por exemplo, da apreensão de pequena quantidade de maconha, substância sabidamente menos nociva. (...)”

Como se vê, o argumento de inexistência de elementos probatórios suficientes à condenação do revisionando
Lucas Donisete Pereira
foi refutado, na medida em que as provas existentes nos autos se mostraram aptas a sustentar, de forma indene de dúvidas, o édito condenatório.

Do mesmo modo, o pedido de desclassificação da conduta do autor
Wenderson Ferreira dos Santos Costa
para a encartada no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 foi afastado, uma vez que a materialidade e a autoria do ilícito de tráfico restaram cabalmente demonstradas.

Portanto, verifica-se que as matérias suscitadas já foram analisadas e superadas pelo Juízo sentenciante e no julgamento da respectiva apelação criminal, motivo pelo qual o pleito merece ser extinto sem resolução de mérito.

De fato, constata-se que os requerentes não apresentaram qualquer elemento que pudesse evidenciar
erro in procedendo
ou
in judicando
na condenação e que, na verdade, buscam uma nova interpretação e reavaliação das provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de revisão criminal, sob pena de nova instância recursal inexistente no ordenamento jurídico brasileiro.

A jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento ora esposado:

“(...) Conforme a orientação consolidada nesta Corte, não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – 1. PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES JÁ ANALISADAS NA SENTENÇA E EM APELAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS – ACOLHIMENTO – (...)

1. Tendo em vista que a revisão criminal visa excepcionar a coisa julgada e corrigir eventual erro judiciário, as meras pretensões de reanálise de teses já repelidas pela sentença, em primeiro grau, e pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau, denotam mero intuito de emprego indevido da ação como sucedâneo recursal, a impor a extinção do processo sem resolução do mérito com relação a tais matérias.”
(N.U 1024004-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023).

Desse modo, tendo em vista que o objetivo desta revisão criminal é, exclusivamente, a rediscussão de assuntos já enfrentados e decididos em sede recursal, limitando-se a vindicar o reexame de teses já amplamente debatidas no julgamento pelo Juízo de origem e pelo colegiado, sem apontar quaisquer elementos novos ou demonstrar efetivo erro no acórdão, deve a ação ser extinta sem resolução do mérito.

De igual modo, não há que se falar em concessão de
habeas corpus
de ofício, diante da inexistência de flagrante ilegalidade que possa autorizar o deferimento de tal medida, conforme já demonstrado.

Em face de todo o exposto,
julgo extinta
,
sem julgamento de mérito
, a ação revisional manejada por
Lucas Donisete Pereira
e
Wenderson Ferreira dos Santos Costa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024